Tribunal: STF
Processo: HC 189230
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas associação para o tráfico e de organização criminosa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Lourenço de Camargo em favor de Kátia Mendes Ferreira e Gleise Grazieli Renuza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 594.443/SP (evento 3).
    As pacientes foram presas em flagrante pelo suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de organização criminosa (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 2º da Lei 12.850/2013). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva (evento 2, fls. 24/26). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, porquanto, não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, consta dos autos que o tráfico era realizado pelas agentes na mesma residência dos filhos menores e que houve a apreensão de expressiva quantidade de drogas, situações que suscitam divergências na jurisprudência e que, segundo alguns julgados do STJ, pode configurar situação excepcional que justifique a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva. 
    Por fim, no que tange à pleiteada aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o julgador igualmente apresentou motivação justificadora do indeferimento liminar, nestes termos: ‘não há notícia que eles sejam portadores de doença grave, e também não se tem notícias de circulação do vírus COVID19 nos estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo, nem de que o local onde elas estão custodiadas esteja negando atendimento médico à saúde das presas, caso necessitem’ (fl. 55). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a possibilidade de prisão domiciliar das pacientes, visto que possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar às pacientes e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura das Pacientes, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Anoto, por fim, que a Corte Estadual, em juízo de cognição sumária indeferiu a medida liminar, pois ‘a autoridade acoimada coatora apontou sólidos fundamentos para negar a liberdade provisória dos envolvidos, destacando a altíssima gravidade e multiplicidade delitiva, desvendada na deflagração da operação “Castelo de Areia”, que culminou na apreensão de enorme quantidade e variedade de entorpecente, além de apetrechos típicos à mercancia espúria, numerário, anotações, munições e armamento’. Além disso, ressalta que, em relação aos filhos menores, ‘No entanto, quando já se constata que antes mesmo da prisão estes princípios já estavam sendo negligenciados pela própria genitora, como no presente caso, em que havia entorpecente espalhado por toda a residência, dentro de geladeira, por exemplo, de fácil acesso às crianças, incabível invocar a aplicação dos mesmos para beneficiá-la com a prisão domiciliar’. No que diz ao contexto da COVID-19/Recomendação 62 do CNJ, ‘não há notícia que eles sejam portadores de doença grave’ e que ‘É de conhecimento que a Secretaria de Administração Penitenciária está adotando medidas visando o combate a disseminação do COVID-19 no sistema prisional paulista, medidas estas que estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde e que estão surtindo efeitos, pois não se tem notícias de contaminação de presos neste período de pandemia’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora